Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710459-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ELIZABETE DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator